Tribunal: TJSP
Processo: 2264070-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial - Reiteração de pesquisa pelos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud – Admissibilidade, no caso – Últimas diligências efetuadas há mais de um ano – Lapso temporal que não permite concluir a inocuidade da nova tentativa de bloqueio – Decisão reformada – Recurso provido, para deferir novas tentativas de localização de bens pelos sistemas

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial - Reiteração de pesquisa pelos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud – Admissibilidade, no caso – Últimas diligências efetuadas há mais de um ano – Lapso temporal que não permite concluir a inocuidade da nova tentativa de bloqueio – Decisão reformada – Recurso provido, para deferir novas tentativas de localização de bens pelos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000278814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264070-47.2019.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados VIAÇÃO PAULISTA LTDA - EPP e JOÃO DE
SIMONI JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2264070-47.2019.8.26.0000 Catanduva Voto no 21391
Fls. 2/5
Voto no 21391
Agravo de Instrumento no 2264070-47.2019.8.26.0000
Comarca: Catanduva
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravados: Viação Paulista Ltda - EPP e João de Simoni Junior
Interessado: João Henrique Queiroz do Carmo de Simoni
Juiz de Direito: Dr(a). José Roberto Lopes Fernandes
Agravo de Instrumento Execução de título extrajudicial -
Reiteração de pesquisa pelos sistemas Bacenjud, Renajud e
Infojud
Admissibilidade, no caso
Últimas diligências
efetuadas há mais de um ano
Lapso temporal que não
permite concluir a inocuidade da nova tentativa de bloqueio
Decisão reformada
Recurso provido, para deferir novas
tentativas de localização de bens pelos sistemas Bacenjud,
Renajud e Infojud.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco
Bradesco S/A, tirado da r. decisão copiada às fls. 51/52, proferida pelo d.
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Catanduva, nos autos de ação de
execução de título extrajudicial ajuizada em face de Viação Paulista Ltda.
EPP e outros, pela qual fora indeferido pedido de realização de novas
pesquisas de bens pelos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud.
O agravante busca a reforma do decidido, alegando, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2264070-47.2019.8.26.0000 Catanduva Voto no 21391
Fls. 3/5
síntese, que as diligências pretendidas só podem ser realizadas por intermédio
do juízo e que as últimas pesquisas foram realizadas há anos, tendo decorrido
período considerável de tempo, sendo certo que, nesse passo, pode ter havido
alteração patrimonial dos executados. Argumenta quanto à ausência de limites
para a realização das consultas, invocando os princípios da efetividade e
razoabilidade, colacionando julgados com o fito de corroborar sua tese (fls.
01/29).
Pede liminar com vistas à antecipação da tutela recursal,
o que se indeferiu às fls. 527/528.
Contraminuta do agravado João de Simoni Junior às fls.
542/543.
É o relatório.
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso, dando-lhe provimento.
É pertinente o impedimento de medidas repetitivas e
desnecessárias à efetividade do processo, em prol do bom funcionamento da
máquina judiciária e da administração eficaz dos recursos públicos.
Vê-se nos autos, entretanto, que a última pesquisa de bens
penhoráveis em nome dos executados ocorreu há cerca de quatro anos (fls.
330/405). Com efeito, o decurso de tal lapso temporal não permite presumir
que novas pesquisas se mostrariam inócuas. Não há como descartar, de plano,
a efetividade das medidas pleiteadas, revelando-se dispensável, nessa
hipótese, a comprovação de mudança na situação financeira dos agravados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2264070-47.2019.8.26.0000 Catanduva Voto no 21391
Fls. 4/5
O E. Superior Tribunal de Justiça, ao abordar a questão,
decidiu no sentido de que “a lei (art. 655-A do CPC) não limitou o uso do
Bacen Jud a uma única vez. Por se tratar de instrumento destinado a
promover a satisfação da pretensão creditória, ele pode servir também
para qualquer outra diligência (e.g., expedição de ofício ao Detran ou aos
Cartórios de Imóveis), isto é, tantas vezes quanto necessário” (REsp
1199967/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, j. 16/11/2010, DJe
04/02/2011).
Confiram-se, a respeito, precedentes desta C. Corte:
“EXECUÇÃO. Título extrajudicial. Bloqueio 'on line'
e requisição de informações. Sistemas Bacenjud e
Infojud.
Reiteração
do
pedido.
Possibilidade.
Admissível a renovação do pleito, que se justifica ante
a
possibilidade
de
modificação
da
situação
patrimonial dos devedores. Lapso temporal de mais
de ano. Inteligência do artigo 797 do Código de
Processo
Civil.
Decisão
reformada.
RECURSO
PROVIDO.”
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2194594-53.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Fernando
Sastre
Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de
Tanabi - 2a Vara; Data do Julgamento: 21/11/2018; Data de
Registro: 23/11/2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título
extrajudicial - Decisão agravada indeferiu novas
tentativas de bloqueio de ativos financeiros e
pesquisas de bens de titularidade do executado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2264070-47.2019.8.26.0000 Catanduva Voto no 21391
Fls. 5/5
(BACENJUD,
INFOJUD
e
RENAJUD)

Admissibilidade
Não sendo encontrados bens
penhoráveis e decorrido certo lapso temporal, possível
a reiteração da penhora on-line, por representar
efetividade da própria execução
Precedentes

Recurso
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2193604-62.2018.8.26.0000; Relator (a): Francisco Giaquinto;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II -
Santo Amaro - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/11/2018;
Data de Registro: 22/11/2018)
Apresenta-se, nesse passo, necessária a reforma do
decisório atacado, para autorizar a renovação da busca de bens passíveis de
penhora em nome dos executados por meio dos Sistemas Bacenjud, Renajud
e Infojud.
Pelo exposto, por meu voto, dou provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora